Tribunal: TJDFT
Processo: 0725048-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE VÍCIO DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITAREJEITADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PROPORCIONAIS AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO QUANTITATIVA DA OBRIGAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CLIENTE REVOGAR O MANDATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A incompetência do Juízo por eventual abusividade da cláusula de eleição de foro foi dirimida por decisão interlocutória proferida pelo magistrado de origem no curso do processo, sem qualquer irresignação recursal pela apelada, por meio do instrumento recursal cabível, motivo pelo qual tem a questão por superada, operando-se a preclusão consumativa. Rejeita-se, portanto, a preliminar de incompetência suscitada em contrarrazões.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, assim, a preliminar de não conhecimento alegada em contrarrazões.
3. Verifica-se que o Juízo de origem se atentou ao princípio da adstrição e julgou a lide nos estritos termos da causa de pedir e pedido, observando os limites objetivos da demanda, na forma do disposto nos arts. 141 e 492, caput, do CPC, o que afasta a possibilidade de pronunciamento extra petita. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita apontada nas razões da apelação rejeitada.
4. A ação monitória é regulamentada pelo Código de Processo Civil (art. 700 e seguintes) e objetiva, por meio de um encurtamento do iter processual, conceder título judicial a quem possui prova escrita desprovida de eficácia executiva.
5. Malgrado não se exija do credor título líquido, certo e exigível, premissas da ação de execução, é necessária prova documental capaz de amparar o crédito perseguido com demonstração do an debeatur (existência da dívida) e do quantum debeatur (valor da dívida), nos termos do art. 700, caput e § 2o, I, do CPC.
6. Na hipótese, considerando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, com a revogação antecipada do mandato, a verificação do direito às prestações devidas dos honorários estipulados exige ponderação do Juízo e arbitramento proporcional a partir do serviço efetivamente prestado.
7. Ausente a definição efetiva do valor do crédito, requisito da ação monitória (art. 700, § 2o, I, do CPC), ante o parcial cumprimento do negócio jurídico, e inexistindo nos autos documentação suficiente para tal avaliação, o montante deve ser apurado em via processual própria pelo procedimento comum (ação de cobrança/ação de arbitramento de honorários).
8. Em contrato de prestação de serviços advocatícios personalíssimo e baseado na confiança, não é lícito a exigência de multa pela rescisão unilateral. É faculdade do cliente-mandante revogar o mandato, tal como é do advogado-mandatário renunciar, independente de motivação, consoante art. 682, I, do CC. Precedentes.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.